Tribunal: TJPA
Processo: 0810708-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810708-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO XAVIER DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente submetido à medida protetiva de afastamento do lar deferida em procedimento de Medidas Protetivas de Urgência instaurado no âmbito da Lei Maria da Penha, em razão de alegadas desavenças conjugais e violência psicológica narradas pela ofendida. A defesa sustentou nulidade da sentença que tornou definitiva a medida protetiva, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, violação ao contraditório e à ampla defesa, desproporcionalidade da cautelar e situação de vulnerabilidade do paciente, idoso em tratamento oncológico, requerendo a suspensão da medida, sua substituição por cautelares menos gravosas ou o imediato processamento da apelação criminal já interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar sentença que manteve medidas protetivas de urgência, diante da existência de recurso de apelação já interposto; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a autorizar o conhecimento excepcional do writ; e (iii) determinar se as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha configuram restrição direta à liberdade de locomoção apta a justificar o cabimento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio quando já existente meio recursal adequado para impugnação da decisão judicial, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso evidente de poder ou decisão teratológica.

4.

A interposição de apelação criminal contra a sentença que manteve as medidas protetivas devolve a matéria ao Tribunal pela via ordinária adequada, tornando inadmissível a utilização simultânea do habeas corpus como mecanismo paralelo de revisão judicial.

5.

O exame das alegações defensivas relativas à ausência de contemporaneidade do risco, insuficiência da fundamentação judicial, desproporcionalidade da cautelar e situação humanitária do paciente exige aprofundada incursão no conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

6.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar autônoma e destinam-se à tutela preventiva da integridade física, psicológica e emocional da vítima, não configurando, por si sós, restrição direta à liberdade de locomoção.

7.

A inexistência de demonstração inequívoca de constrangimento ilegal manifesto, arbitrariedade evidente ou erro judiciário teratológico impede o conhecimento excepcional do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus é incabível como sucedâneo recursal quando já interposto recurso próprio apto à revisão da decisão impugnada.

2.

O conhecimento excepcional do habeas corpus exige demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade, abuso evidente de poder ou decisão teratológica.

3.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar autônoma e não configuram, por si sós, restrição direta à liberdade de locomoção.

4.

O reexame aprofundado de elementos probatórios e da adequação das medidas cautelares é incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 00000000000000270791/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 12.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 0810708-07.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0800471-60.2026.8.14.0501

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

PACIENTE:
F.X.S.

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

IMPETRANTE:
RICARDO AUGUSTO DA SILVA E SOUZA – OAB/PA 29.347

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Ricardo Augusto da Silva e Souza em favor de F.X.S., apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência nº 0800471-60.2026.8.14.0501, no qual foi determinada medida protetiva de afastamento do lar em favor de Maria do Carmo Oliveira da Silva.

Consta dos autos que o procedimento foi instaurado em 26/03/2026, a partir de boletim de ocorrência registrado perante a Delegacia de Polícia Civil de Mosqueiro, no qual a ofendida relatou desavenças conjugais, sofrimento emocional, alegações de traição e suposta retirada de objetos e mantimentos da residência comum. Em 28/03/2026, foi deferida liminarmente medida protetiva de afastamento do lar em desfavor do paciente.

Relata a impetração que, em 31/03/2026, a defesa apresentou manifestação acompanhada de documentos médicos expedidos pelo Hospital Ophir Loyola, demonstrando que o paciente, atualmente com 78 anos de idade, encontra-se em tratamento quimioterápico ativo para neoplasia maligna da próstata (CID C61), mediante utilização do protocolo medicamentoso Eligard 22,5mg, além de fotografias que evidenciariam que o paciente passou a dormir no interior do próprio veículo em razão da medida de afastamento do lar. Também foram juntados documentos relativos ao imóvel residencial e requerimento de reconsideração ou adequação da cautelar.

Segundo narrado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da medida protetiva, sustentando a necessidade de manutenção da cautela com base na palavra da ofendida e em cognição sumária dos fatos. Posteriormente, em 14/04/2026, foi proferida sentença que tornou definitiva a medida protetiva anteriormente deferida, ao fundamento de que os pressupostos cautelares estariam demonstrados nos autos, determinando-se, ainda, o arquivamento do feito. Na mesma data, a defesa interpôs recurso de apelação com pedido de urgência e tutela recursal.

A impetração sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar o cabimento do writ, ainda que pendente apreciação de recurso próprio, argumentando que a decisão combatida teria mantido medida cautelar restritiva sem fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que a manutenção do afastamento compulsório do lar estaria submetendo o paciente, pessoa idosa em tratamento oncológico, a situação materialmente degradante, consistente em permanecer dormindo no interior de veículo automotor por ausência de acolhimento familiar imediato.

A defesa argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta, afirmando que o juízo de origem deixou de apreciar os elementos trazidos pela defesa, especialmente o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no qual constariam registros de ausência de ameaça, agressão física, violência sexual, necessidade de atendimento médico ou utilização de arma, bem como os documentos médicos relativos ao estado de saúde do paciente e sua situação de vulnerabilidade. Sustenta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No mérito, sustenta que a decisão impugnada incorreu em ilegalidade ao conferir caráter “definitivo” à medida protetiva, em afronta à natureza cautelar, provisória e revisável das medidas previstas na Lei Maria da Penha, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a sentença teria confirmado a cautela sem apreciação efetiva dos argumentos defensivos e sem contraditório substancial. Defende, também, que o próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco afastaria a presença de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da medida mais gravosa de afastamento do lar.

Argumenta, ademais, que a apelação interposta em 14/04/2026 encontrava-se sem processamento útil até a data da impetração, sem decisão de recebimento ou intimação ministerial para apresentação de contrarrazões, circunstância que reforçaria a urgência da tutela pleiteada pela via do habeas corpus. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença na parte em que manteve a medida protetiva de afastamento do lar; subsidiariamente, a substituição da cautelar por medidas menos gravosas; e, sucessivamente, o imediato processamento da apelação interposta na origem.

A liminar foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada coatora. Posteriormente, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação ministerial.

Em parecer, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, ao fundamento de inadequação da via eleita. Sustentou que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão que decretou e confirmou medidas protetivas de urgência, especialmente porque já interposta apelação criminal cabível contra a sentença.

Aduziu inexistir flagrante ilegalidade apta a justificar o manejo excepcional do remédio constitucional, destacando que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar autônoma e não configuram, por si sós, restrição direta à liberdade de locomoção. Ressaltou, ainda, a impossibilidade de aprofundado exame probatório na estreita via do habeas corpus, concluindo pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

VOTO

I.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que o presente habeas corpus não comporta conhecimento.

A presente impetração decorre de decisão proferida em sede de sentença nos autos do procedimento de Medidas Protetivas de Urgência nº 0800471-60.2026.8.14.0501, por meio da qual o Juízo apontado como coator manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida.

Todavia, conforme expressamente reconhecido pela própria defesa, houve interposição de apelação criminal contra a referida sentença, recurso este adequado e previsto em lei para impugnação da decisão combatida. Assim, a matéria já se encontra submetida à apreciação desta Corte pela via recursal ordinária, circunstância que impede a utilização simultânea do habeas corpus como mecanismo paralelo de revisão judicial.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso evidente de poder ou decisão absolutamente teratológica, situações não evidenciadas no caso concreto STF - HC nº 00000000000000270791/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, julgado em 12/05/2026).

No caso dos autos, observa-se que a pretensão defensiva consiste, essencialmente, em rediscutir os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para manutenção das medidas protetivas, especialmente quanto à alegada ausência de contemporaneidade do risco, insuficiência da fundamentação judicial, desproporcionalidade da cautelar imposta e situação humanitária vivenciada pelo paciente.

Entretanto, o enfrentamento dessas alegações exigiria inevitável incursão aprofundada no conjunto probatório produzido no procedimento originário, bem como reavaliação do contexto fático envolvendo a dinâmica da relação entre as partes, a necessidade das medidas protetivas e a adequação das cautelares fixadas, providências incompatíveis com a estreita cognição do habeas corpus.

Além disso, cumpre destacar que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar autônoma e destinam-se à tutela preventiva da integridade física, psicológica e emocional da vítima, não configurando, por si sós, restrição direta à liberdade de locomoção apta a justificar, automaticamente, o cabimento do remédio constitucional.

Embora o paciente alegue consequências indiretas decorrentes da medida de afastamento do lar, a insurgência defensiva permanece direcionada contra o mérito da decisão judicial que manteve a cautelar protetiva, discussão esta já devolvida ao Tribunal por meio da apelação criminal interposta.

Importa ressaltar, ainda, que inexiste demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, arbitrariedade manifesta ou erro judiciário teratológico capaz de autorizar o excepcional afastamento da jurisprudência consolidada acerca da inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Ao contrário, a decisão combatida foi proferida no exercício regular da atividade jurisdicional e em contexto de tutela protetiva voltada à preservação da integridade da ofendida, razão pela qual, ausente demonstração objetiva de constrangimento ilegal evidente, deve prevalecer, neste momento processual, a presunção de legitimidade do pronunciamento judicial.

Dessa forma, considerando a existência de recurso próprio já interposto, a inadequação da via eleita e a ausência de constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a excepcional admissão do writ, impõe-se o não conhecimento do presente habeas corpus.

II.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus, diante da inadequação da via eleita, uma vez que a insurgência defensiva se volta contra decisão proferida em sede de sentença, impugnável por recurso próprio, já manejado pela defesa, qual seja, a apelação criminal.

Ressalto que a matéria deduzida na presente impetração já se encontra devolvida à apreciação desta Corte pela via recursal adequada, não sendo admissível a utilização simultânea do habeas corpus como mecanismo paralelo de revisão judicial, sobretudo quando ausente demonstração de flagrante ilegalidade, abuso evidente de poder ou decisão teratológica apta a justificar o excepcional conhecimento do writ.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026